Tribunal: TJMT
Processo: 1007788-70.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007788-70.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0625-44 (AGRAVANTE), PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ABEL ORNELAS VIEIRA - CPF: 075.240.338-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ANITA LOUISE REGINA HARLEY - CPF: 055.196.674-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DILSON BATISTA DOS SANTOS FILHO - CPF: 811.583.278-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON APELLANIZ CELENTANO - CPF: 048.943.428-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FREDERICO AXEL LUNDGREN - CPF: 003.298.197-04 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO APARECIDO NUNES - CPF: 952.785.838-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JIOVANINI DOMENICO CICCONE - CPF: 041.860.428-29 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO BERALDO - CPF: 083.755.898-02 (TERCEIRO INTERESSADO), KARIN RUGER DE ANTUNES MACIEL MUSSNICH - CPF: 797.789.927-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO JOSE FERREIRA E SILVA - CPF: 018.752.214-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO UBRIACO - CPF: 113.237.628-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO AUGUSTO MANTOVANI - CPF: 035.539.648-39 (TERCEIRO INTERESSADO), VLADIMIR FORTES DOS SANTOS - CPF: 106.122.358-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CONVERSÃO DA GARANTIA EM RENDA — AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA NOS EMBARGOS DO DEVEDOR — IMPOSSIBILIDADE.

A ausência de trânsito em julgado da sentença nos embargos à execução fiscal desautoriza a conversão da garantia em renda.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Arthur Lundgren Tecidos S
.
A
.
contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em execução fiscal proposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a
agravante e outros
, determinou a conversão da garantia em renda.

Assegura que não é possível a conversão da garantia em renda antes do trânsito em julgado da sentença nos embargos à execução fiscal, consoante dispõe o artigo 32, § 2º, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980. Também, “
o STJ reconhece que o impedimento ao levantamento do depósito judicial também se estende ao levantamento da garantia do juízo, que só pode ocorrer após o trânsito em julgado
”.

Requer o provimento do recurso.

Rejeitado os embargos de declaração opostos contra despacho que determinou o recolhimento do preparo, bem como a correção do recurso, na forma da Resolução nº 3, de 12 de abril de 2018, do Tribunal (Id. 39942950).

Deferido o efeito suspensivo (Id. 40179950).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 41645958), com pedido de fixação de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor da decisão:

[...] No caso, considerando que nos autos dos embargos em apenso foram declarados prescritos os débitos referentes ao mês 02 de 2007, defiro o pedido de substituição da CDA.

Após, intime-se o executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida, sob pena de conversão de depósito (carta fiança) em renda, havendo por consequência a extinção da execução.

Transcorrendo o prazo sem pagamento, oficie-se a Swiss RE Corporate Solutions Brasil Seguros S/A para que efetuo nos autos o depósito até o limite da carta fiança.

Posteriormente, converta-se em renda ao executado. [...]. (Id. 38635982, fls. 2).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração.

[...] O objetivo do embargante não é a correção de contradição, obscuridade, omissão ou erros materiais, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, mas sim de rever o posicionamento deste juízo já sufragado no embargos à execução por meio de decisão já estabilizada, o que é impossível de se fazer.

Razão pela qual rejeito os presentes Embargos de Declaração.

Cumpra-se de imediato a decisão de fl. 104, expedindo o necessário. [...]. (Id. 38635982, fls. 27).

É este o dispositivo da sentença prolatada nos embargos à execução fiscal:

[...] Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado nos presentes embargos à execução, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC, visto que ocorreu a prescrição dos fatos geradores ocorridos em fevereiro de 2007 da CDA de n° 20146116. Por outro lado, rejeito a alegação de pagamento e excesso na multa.

Dada à sucumbência parcial, condeno o Estado de Mato Grosso em ressarcir 50% das custas processuais. Sem condenação em honorários.

Translade-se cópia desta sentença aos autos de execução e desapensem-se os feitos.

Sentença sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496 II CPC.
[...]. (Id. 38635982, fls. 16).

Os aclaratórios restaram acolhidos nos seguintes termos:

[...] Ante o exposto, conheço dos embargos, eis que tempestivos e os acolho, para o fim de afastar a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de 50% das custas processuais e, por conseguinte, o condeno ao pagamento de honorários advocatícios que, nos termos do art. 85, §3°, inciso I, do Código de Processo Civil, fixo em 10% do valor dos débitos declarados prescritos.

Ainda, em observância ao disposto no art. 86 do Código de Processo Civil, condeno Arthur Lundgren Tecidos S/A em honorários sucumbenciais a serem pagos em favor do Estado que fixo em 10% do valor dos débitos remanescentes não acometidos pela prescrição, vez que seu pedido inicial não foi totalmente procedente. [...]. (Id. 38635982, fls. 18/19).

Contra a sentença, modificada, em parte, pelos embargos de declaração, proferida nos embargos à execução fiscal (código nº 761761), a agravante interpôs apelação que, de regra, é dotada de efeito suspensivo, a teor do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.

O recurso de apelação foi distribuído à minha relatoria (Processo Judicial Eletrônico nº 14393-50.2014.8.11.0003), o qual está pendente de julgamento.

Pois bem.

Quanto à conversão da garantia, no caso, fiança bancária substituída por seguro garantia (Id. 38635977, fls. 5/7), em renda, antes do trânsito em julgado da sentença nos embargos à execução fiscal, no entender do Superior Tribunal de Justiça, não se apresenta possível.

[...] É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, ao contrário do que ocorre no CPC, no regime da Execução Fiscal persiste a norma segundo a qual, nos termos do art. 32, § 2º, da Lei 6.830/1980, somente após o trânsito em julgado será possível a conversão do depósito em renda ou o levantamento da garantia. Nesse sentido: ‘Por força da regra contida no art. 32, § 2º, da Lei 6.830/80, o levantamento de depósito judicial ou a sua conversão em renda da Fazenda Pública, sujeita-se ao trânsito em julgado da decisão que reconheceu ou afastou a legitimidade da exação. O art. 32, § 2º, da Lei 6.830/80 é norma especial, que deve prevalecer sobre o disposto no art. 587 do CPC, de modo que a conversão em renda do depósito em dinheiro efetuado para fins de garantia da execução fiscal somente é viável após o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a legitimidade da exação. Em virtude desse caráter especial da norma, não há falar na aplicação do entendimento consolidado na Súmula 317/STJ’ (EREsp 734.831/MG, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 18.11.2010). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1663155/AM, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de outubro de 2019).

Essa providência, aliás, teria sido determinada de ofício. De fato, o próprio agravado desconcorda dos fundamentos invocados na decisão agravada, conforme está posto nas contrarrazões:

[...] Contudo, o entendimento firmado pelo Juízo de Piso não é o entendimento majoritário estabelecido pelo STJ no informativo nº 0392, o qual estabeleceu a preponderância do art. 32 da LEF sobre o CPC, além de equiparar a fiança bancária ao depósito em dinheiro.

[...]

Por conta do posicionamento majoritário estabelecido pelo STJ, não há o que se opor à irresignação da Agravante com a decisão agravada.

[...]

Desta forma, verifica-se que o Estado de Mato Grosso não deu causa à interposição do Agravo de Instrumento, de forma que a inconformidade da Agravante se reduz ao decidido pelo Juízo de Piso em sua convicção. [...]. (Id. 41645958, fls. 3/6).

E no caso, repise-se, a agravante recorreu da sentença prolatada nos embargos à execução fiscal (código nº 761761); logo, dúvida não há de que não ocorreu o trânsito em julgado daquela.

Assim, em razão de entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de trânsito em julgado da sentença nos embargos do devedor desautoriza a conversão da garantia em renda.

Por outro lado, incabível a aplicação do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, visto que não se cuida de hipótese de fixação de honorários advocatícios nem de sua majoração.

[...]
Nesse sentido, o disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015, estabelece que o cabimento de honorários recursais pressupõe a existência de arbitramento anterior de honorários sucumbenciais ‘originais’, digamos assim, tanto que a regra prevista nele consigna expressamente o dever de ‘majorar’ levando em consideração o trabalho adicional em grau recursal:

[...]

Da leitura do texto ressoa a mim inequívoca a conclusão de que os honorários recursais não têm autonomia tampouco existência independente da condenação sucumbencial pretérita, fixada na instância ordinária, isso porque a lei pressupõe que a interposição do recurso representa a realização de um trabalho adicional e, por isso, que o montante fixado anteriormente deve ser aumentado, com a finalidade de retribuir esse trabalho a mais.

Por conta disso, somente haverá a majoração dos honorários a título de ônus sucumbencial recursal quando obviamente houver a fixação pretérita. [...]. (Excerto do voto do relator: STJ, Segunda Turma, 1404188/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de fevereiro de 2019).

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para afastar a conversão da garantia em renda antes do trânsito em julgado nos embargos à execução fiscal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020